Tribunal: TJSP
Processo: 0029276-42.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal. Condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, I, do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), resistência (art. 329 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69 do CP).
Pedidos específicos de absorção do crime de disparo pelo de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal. Condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, I, do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), resistência (art. 329 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69 do CP).
Pedidos específicos de absorção do crime de disparo pelo de resistência, readequação da pena-base do crime de resistência, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento no crime de roubo.
Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação, consubstanciadas em confissão parcial do réu, corroborada por depoimentos policiais, laudos periciais e demais elementos probatórios. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de disparo de arma de fogo e resistência, pois não se trata de conduta necessária ou preparatória para a consumação do outro delito. As ações ocorreram em contextos e momentos distintos, lesando bens jurídicos diversos, afastando absorção. Revisão Criminal não se presta como segunda apelação, sendo inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida na instrução e em sede recursal.
Dosimetria:
Pena-base do crime de resistência que não se sujeita a critério puramente matemático, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores. Havendo fundamentação idônea para a majoração operada, deve prevalecer o rigor adotado, diante de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes, personalidade, periculosidade acentuada da conduta e multiplicidade de agentes públicos contra os quais a resistência foi praticada), circunstâncias que extrapolam às inerentes ao tipo penal e justificam os acréscimos. Revisão Criminal que não se presta para diminuir a pena, ainda que aplicada com rigor, uma vez que a individualização, se fundamentada, não afronta a Lei Penal, visto que gravita em torno do poder discricionário do Juiz. Precedentes deste C. 8o Grupo.
Segunda fase: agravante da reincidência aplicada ao crime de resistência, com aumento de 1/6; agravante do art. 61, II, "e", para corrupção de menores, também com aumento de 1/6. Manutenção.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada pela alegação de estado de necessidade. Incidência do Tema n. 1194 do STJ ("2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade"). Redução de 1/12 que se mostra razoável e proporcional, para a totalidade dos delitos.
Terceira fase: mantida a aplicação cumulativa das causas de aumento no crime de roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que não se traduz em obrigatoriedade, mas em critério a ser ponderado nos limites da discricionariedade conferida ao Magistrado na dosimetria da pena, de modo que a aplicação sucessiva encontra amparo nas particularidades do caso em tela, em que o roubo foi praticado em concurso de agentes, na presença de adolescente e com emprego de arma de fogo.
Regime inicial fechado para os crimes apenados com reclusão e semiaberto para o crime apenado com detenção: sem irresignação, pelo que incontroverso.
PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com diminuição de 1/12, que se mostra proporcional e razoável, pois qualificada, nos termos do Tema 1194, do STJ, com readequação das penas, que somadas pelo concurso material de crimes (art. 69, do CP), resultam em 14 anos, 09 meses e 27 dias de reclusão e 01 ano, 10 meses e 13 dias de detenção, mais pagamento de 34 dias-multa, ficando mantido, no mais, o V. Acórdão em seus próprios termos.